Tribunal: STF
Processo: HC 67306
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO CABE A IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
DA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO 'HABEAS CORPUS'.
OUTROSSIM, O PACIENTE ESTA PRESO, JA AGORA, EM RAZÃO DA PENA
IMPOSTA NA SENTENÇA, SENDO, PORTANTO, OUTRO O PRESSUPOSTO DO
CONSTRANGIMENTO.
INCABIVEL A CONCESSÃO DA PRERROGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE, SE O
PACIENTE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.